Tribunal: CARF
Processo: 16327.720144/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720144/2012-85
ACÓRDÃO
1002-004.023 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO HONDA S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
DESMUTUALIZAÇÃO DA CETIP. GANHO DE CAPITAL TRIBUTÁVEL. SÚMULA
CARF No 118 (VINCULANTE). LANÇAMENTO DECORRENTE.
Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a
diferença positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas
em razão da transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos
para entidade empresarial e o valor despendido na aquisição de título
patrimonial.
IRPJ. CSLL. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO.
A multa isolada, devida pela insuficiência de recolhimento da estimativa
mensal do imposto de renda e da contribuição social, e a multa de ofício
regulamentar, devida pela insuficiência de recolhimento do IRPJ e da CSLL
apurada na data do fato gerador tem hipóteses de incidências distintas,
tornando assim cabível o lançamento concomitante dessas penalidades.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidas as conselheiras Andrea Viana Arrais Egypto (relatora), Maria
Angélica Echer Ferreira Feijó e Rita Eliza Reis da Costa Bachieri, que davam parcial provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.023 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720144/2012-85
2

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator Designado

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista, Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
de Julgamento que julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário exigido.
O presente processo decorre de Auto de Infração (fls. 611/639), lavrado em
07/02/2012, relativo ao fato gerador de 31/12/2008 e 31/12/2008, referente ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), em face de
postergação de receitas e insuficiência de recolhimento, com a exigência de multa isolada por falta
de recolhimento sobre a base de cálculo estimada, em face de omissão de ganho auferido na
devolução do patrimônio social de entidade isenta (CETIP).
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 593/610), ocorreu ganho de
capital a partir da devolução do patrimônio social da sociedade isenta CETIP Associação e o
lançamento decorreu de postergação de receitas de insuficiência de recolhimento do imposto e da
contribuição. Foram lançadas multas isoladas por insuficiência no recolhimento das estimativas do
imposto e da contribuição2 dos meses de julho de 2008 e novembro de 2009.
A empresa contribuinte tomou ciência do Auto de Infração em 15/02/2012 (fl. 639),
e em 16/03/2012, apresentou impugnação (fls. 663 a 683), onde traz o resumo dos fatos e alega,
sem síntese, o seguinte:
 Inocorrência dos fatos geradores da CSLL e da IRPJ no momento da
desmutualização de CETIP Associação;
 Não é cabível concluir que houve a extinção da CETIP Associação, e a
devolução do patrimônio investido pelos acionistas, e sequer exigir tributo
com base na referida conclusão;
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.023 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720144/2012-85
3
 Impossibilidade de se exigir IRPJ e CSLL sobre a parcela retida – ausência de
requisito necessário para a ocorrência do fato gerador: disponibilidade
jurídica;
 Impossibilidade de se exigir multa isolada cumulada com multa de ofício
especialmente após encerramento do período de apuração dos tributos.
A 3a Turma da DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, conforme ementa do Acórdão no 11-61.800 (fls. 874/890) a seguir
transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. DELEGACIAS DE
JULGAMENTO. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
As Delegacias de Julgamento não têm competência para apreciar arguições de
inconstitucionalidade e de ilegalidade de normas regularmente editadas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. DESMUTUALIZAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE
PATRIMÔNIO. GANHO DE CAPITAL .TRIBUTAÇÃO.
Por a desmutualização implicar devolução do patrimônio de associação civil sem
fins lucrativos aos seus associados, a diferença entre o valor recebido por pessoa
jurídica e o respectivo valor entregue à associação para formação desse mesmo
patrimônio sujeita-se à incidência do IRPJ, a título de ganho de capital.
ESTIMATIVAS MENSAIS. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA.
A opção pela forma de apuração anual do imposto sujeita a pessoa jurídica ao
recolhimento de antecipações mensais, determinadas sobre base de cálculo
estimada. O não recolhimento ou o recolhimento a menor da antecipação enseja
o lançamento da multa de ofício isolada prevista no inciso II do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008, 2009
MULTA ISOLADA. MULTA PROPORCIONAL. CONCOMITÂNCIA.
Com o advento da Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no11.488,
de 2007, tornou-se juridicamente indiscutível o cabimento da multa isolada
imposta pela falta de pagamento das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, ainda
que cumulativamente haja imposição da multa de ofício proporcional ao imposto
e à contribuição social devidos ao final do respectivo ano-calendário.
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.023 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720144/2012-85
4
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
O que se decidiu para o IRPJ estende-se à CSLL, ante a íntima relação de causa e
efeito existente.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ em 22/02/2019 (fl. 895) e,
inconformada com a decisão prolatada, em 26/03/2019, apresentou Recurso Voluntário (fls.
898/926), onde faz um resumo dos fatos e traz as seguintes questões a seguir relacionadas:
 DA INOCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES DA CSLL E DO IRPJ NO
MOMENTO DA DESMUTUALIZAÇÃO DA CETIP ASSOCIAÇÃO;
 DA IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR IRPJ E CSLL SOBRE A PARCELA RETIDA –
AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO PARA A OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR: DISPONIBILIDADE JURÍDICA;
 DA IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR MULTA ISOLADA CUMULADA COM
MULTA DE OFÍCIO ESPECIALMENTE APÓS ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO DOS TRIBUTOS.

É o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
A presente demanda decorre do processo de "desmutualização" da CETIP – Câmara
de Custódia e Liquidação que deixou de ser uma associação civil sem fins lucrativos para tornar-se
uma sociedade empresarial na forma de sociedade anônima, com fins lucrativos.
A Recorrente contesta a exigência fiscal, alegando que a desmutualização em
apreço não acarretou devolução de capital para os associados, na forma de ações da CETIP S/A,
tendo ocorrido apenas uma troca de posições societárias, tendo em vista que a operação
societária que se verificou no caso concreto foi a cisão parcial dessa empresa (CETIP Associação) e
versão da parcela cindida do patrimônio para a CETIP S/A. além do que, a operação societária em
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.023 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720144/2012-85
5
questão foi decidida única e exclusivamente pela própria CETIP, não cabendo à Recorrente
qualquer intervenção no processo de cisão.
Segundo se extrai das razões recursais, o investimento que os ex-associados
possuíam na CETIP Associação (sob a forma de títulos patrimoniais) passou a ser um investimento
na nova sociedade CETIP S/A (agora sob a forma de ações). Assim, a Recorrente permaneceu com
a mesma participação na sociedade sucessora (CETIP S/A) que detinha anteriormente na
sociedade cindida (CETIP Associação) em razão da atribuição de ações em valor equivalente aos
títulos patrimoniais detidos. De acordo com este raciocínio, não haveria nenhum ganho a tributar.
Assevera que as atualizações têm natureza de “equivalência patrimonial”, prevista
no art. 248 da Lei no 6.404/1976, aplicável aos investimentos de pessoa jurídica em coligada ou
controlada, e pelos mesmos motivos não se sujeitam à tributação do IRPJ e da CSLL.
Ocorre que o caso em apreço não comporta maiores debates, porque é matéria que
atrai a aplicação da Súmula CARF 118, que esta Relatora se encontra vinculada, conforme
destaque a seguir:
SÚMULA CARF no 118
Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença
positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da
transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade
empresarial e o valor despendido na aquisição de título patrimonial.

O enunciado sumular consolidou o entendimento de que, em situações com as
características da que se apresenta no presente caso, a diferença entre o valor das ações
recebidas e o custo de aquisição dos títulos patrimoniais originais configura ganho tributável.
Nesse sentido, confira-se a ementa do Acórdão no 9101-002.696, que serviu de
precedente da referida Súmula no 118:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
DESMUTUALIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO ISENTA. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO.
TRIBUTAÇÃO.
1- O processo de desmutualização trouxe ganhos patrimoniais à contribuinte, que
passou de simples associada da BM&F à detentora de ações na nova holding,
acrescendo ao seu patrimônio as novas ações adquiridas com os valores que havia
despendido para a formação da associação e que lhe fora devolvido.
2- A devolução implicou em aplicação de parte dos valores que compunha o
patrimônio da associação em ações de empresa com fins lucrativos, o que
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.023 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720144/2012-85
6
desnatura o processo de sucessão legal das associações e autoriza a incidência de
tributos em razão do acréscimo patrimonial experimentado pela contribuinte.
3- Sujeita-se à incidência do imposto de renda, computando-se na determinação
do lucro real do exercício, a diferença entre o valor dos bens e direitos recebidos
de instituição isenta, por pessoa jurídica, a título de devolução de patrimônio, e o
valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver sido entregue para a
formação do referido patrimônio. O processo de desmutualização autoriza a
incidência do imposto de renda e da CSLL, como pretendido pelo Fisco, nos exatos
termos do quanto disposto no artigo 17 da Lei no 9.532/97.
[...]
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006, 2007
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício,
incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA - CSLL
Estende-se ao lançamento decorrente, no que couber, a decisão prolatada no
lançamento matriz, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.

Quanto ao argumento apresentado pela Recorrente acerca da ausência de requisito
necessário para a ocorrência do fato gerador sobre a parcela retida, cabe destacar trechos do
Acórdão Recorrido, o qual me filio e acrescento às razões de decidir:

34. Contrapôs-se na impugnação, o "preço da venda" das ações da CETIP S.A. não
teria sido pago "à vista" pelos compradores; o contrato de compra e venda (doc
5), "celebrado entre a CETIP S/A e os acionistas vendedores" preveria que a cada
R$ 3,077 pagos, haveria a retenção de R$ 1,026 pela compradora, que
supostamente garantiria "o reembolso de perdas que viessem a ser efetivamente
incorridas (conforme cláusula 5.1 do contrato)", motivo por que esses valores
retidos não teriam sido considerados na apuração do lucro real do ano-calendário
de 2009.
35. A atitude de excluir os referidos valores na apuração do lucro real teria sido
correta, dado que "não se possuía disponibilidade jurídica" sobre eles, "e cujos
recebimentos estavam sujeitos à condição suspensiva", de modo que "os valores
referentes às parcelas retidas só poderiam ser efetivamente contabilizados como
receita se, e quando, recebidos, motivo pelo qual não há como se censurar a
conduta da impugnante". Demais, os valores referentes às parcelas retidas teriam
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.023 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720144/2012-85
7
sido devidamente recolhidos quando do seu recebimento, o que teria ocorrido
nos anos-calendário de 2010 e 2011 (doc. 06, vide fl.866 a 869).
36. Não assiste razão à defesa. Antes de mais nada, vale notar ela não se
contrapôs, de forma direta, quanto aos ajustes efetuados no Lalur em decorrência
da incorreção nos lançamentos do Razão (fl. 246); assim, ante os argumentos
aduzidos pela fiscalização, o crédito decorrente da infração permanece incólume.
37. A condição suspensiva grosso modo caracteriza-se por suspender os efeitos de
ato jurídico durante o período de tempo em que determinado evento não ocorre,
conforme disposto no art. 125 do Código Civil, verbis:
Art. 125. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva,
enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa.
38. Ora, no caso em questão a efetivação das eventuais perdas, "garantidas" pela
retenção de parte do valor da venda das ações da CETIP S.A., não caracterizou, ou
melhor, não consubstanciou a sobredita condição, pois que com efeito não
alterou o preço de venda, ou melhor, não deslocou no tempo o direito adquirido
do negócio, que dimanou de forma efetiva no momento de sua implementação.
39. As referidas eventuais perdas, como ressaltado pela autuante, dizem respeito
ao recebimento do preço, e não ao preço da venda das ações em si, o que resta
evidente ante o pagamento de remuneração quanto às parcelas retidas.
40. Nesse quadro, escorreito o trabalho fiscal.

No que tange à contraposição da exigência da multa isolada cumulada com a multa
de ofício, entendo que assiste razão à Recorrente.
Conforme se observa dos autos, houve cobrança da multa isolada pelo
inadimplemento de estimativas, juntamente com a da multa de ofício decorrente do lançamento
dos tributos anuais.
A Súmula CARF no 105 estabelece que “a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no
ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício”.
Entretanto, existe uma divergência no âmbito do CARF no sentido de que referida
Súmula somente deve ser aplicada para os lançamentos anteriores a 2007, tendo em vista que, a
partir da alteração promovida pela Medida Provisória no 351/07, convertida na Lei no 11.488, de
2007, no art. 44, da Lei no 9.430/96, estaria expressa a possibilidade de aplicação das duas
penalidades.
Entendo que não.
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.023 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720144/2012-85
8
Conforme precedente firmado no Acórdão no 9101-006.899 da CSRF, apesar de a
aplicação da Súmula CARF 105 ser restrita à multa isolada “lançada com fundamento no art. 44 §
1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996”, entendo que os argumentos que ensejaram a aprovação da
referida súmula são totalmente aplicáveis à multa isolada aplicada com base no art. 44, inciso II,
alínea b, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.
Destaque-se ainda que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que a insuficiência de pagamento do imposto deve ser apenada com multa de ofício,
que é devida pelo descumprimento da obrigação principal, e que não pode haver a cumulação
com a multa isolada, “uma vez que a primeira (infração mais grave) absorve a segunda (infração
menos grave), em razão do princípio da consunção”.
Conforme se verifica do julgamento proferido no AgInt no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 1878192 – SC, referido entendimento foi ratificado com a conclusão de que é vedada
a cumulação das multas "isolada" e "de ofício" mesmo após as alterações promovidas pela Lei
11.488/2007. Vejamos trechos do voto do Ministro Relator HERMAN BENJAMIN:

A controvérsia, no Recurso Especial, consiste em saber se é possível a aplicação
concomitante das multas de ofício e isolada.
O Tribunal de origem não admitiu o Recurso Especial da recorrente com base em
dois fundamentos: i) ausência de violação ao art. 1.022, do CPC/15 e ii) aplicação
da Súmula 83 do STJ, uma vez que o acórdão recorrido estaria de acordo com a
jurisprudência desta Corte Superior.
A agravante, contudo, não impugnou especificamente o fundamento da
incidência da Súmula 83 do STJ. O Superior Tribunal de Justiça entende que,
inadmitido o Recurso Especial com base no referido preceito sumula, incumbe à
parte, no Agravo em Recurso Especial, apontar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão impugnada.
No caso em questão, a agravante afirma que “encontra-se pendente o julgamento
de agravo interno interposto pela Fazenda Nacional, AREsp 1.603.525, além de
inexistirem decisões da Primeira Turma.” (fl. 356, e-STJ). Em relação ao AREsp
1.603.525/RJ, verifica-se que o julgamento do seu Agravo Interno já foi concluído
no sentido de que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao
afirmar que é ilegal a aplicação concomitante das multas isolada e de ofício
previstas nos incisos I e II do art. 44 da Lei n. 9.430/1996". A propósito: REsp
1.496.354/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
17/3/2015, DJe 24/3/2015 e AgRg no REsp 1.499.389/PB, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015.
Encontrando-se a matéria com orientação jurisprudencial consolidada no órgão
fracionário, é possível aplicar a Súmula 83/STJ. Nessa linha:
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.023 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720144/2012-85
9
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. DESPESAS COM CAPATAZIA. INCLUSÃO
NO VALOR ADUANEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial de ambas as Turmas que
compõem a Primeira Seção, as despesas referentes à descarga e à movimentação,
no porto alfandegado, das mercadorias importadas (despesas com capatazia), não
podem compor o respectivo valor aduaneiro.
2. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice na Súmula 83 do STJ, pois o
acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Primeira Seção.
3. Pacífico o entendimento jurisprudencial, a pretensão recursal se revela
manifestamente improcedente, o que enseja a aplicação da multa do art. 1.021, §
4o, do CPC/2015.
4. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.
(AgInt no REsp 1.585.854/SC, Rel. Min, Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
07/08/2018, grifamos)
Constata-se que a parte agravante não impugnou especificamente o fundamento
da decisão recorrida — de que o seu Recurso Especial não mereceu conhecimento
— reiterando sua argumentação referente ao mérito. O STJ tem firme
posicionamento segundo o qual a falta de combate a fundamento suficiente para
manter a decisão recorrida justifica a aplicação, por analogia, das Súmulas 283 e
284 do Colendo Supremo Tribunal Federal. Confira-se: AgInt nos EDcl no REsp
1.852.645/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma e DJe 11/02/2021.
Ademais, veja-se que a Segunda Turma do STJ, em julgados mais recentes,
continua a aplicar o entendimento de que a vedação à cumulação das multas
"isolada" e "de ofício" persiste, mesmo após as alterações promovidas pela Lei
11.488/2007. Cito, a título exemplificativo (grifos acrescidos):
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MULTA ISOLADA EDE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI N.
9.430/96 (REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.488/07). EXIGÊNCIA CONCOMITANTE.
IMPOSSIBILIDADE NO CASO.
I - Na origem, trata-se de ação objetivando a anulação de três lançamentos
tributários, em virtude da existência de excesso do montante cobrado.
II - Após sentença que julgou parcialmente procedente o pleito elaborado na
exordial, foram interpostas apelações pelo contribuinte e pela Fazenda Nacional,
recursos que tiveram, respectivamente, seu provimento parcialmente concedido
e negado pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, ficando consignado o
entendimento de que é ilegal a aplicação concomitante das multas de ofício e
isolada, previstas no art. 44 da Lei n. 9.430/1996.
III - Conquanto a parte insista que a única hipótese em que se poderá cobrar a
multa isolada é se não for possível cobrar a multa de ofício, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que é ilegal a aplicação
concomitante das multas isolada e de ofício previstas nos incisos I e II do art. 44
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.023 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720144/2012-85
10
da Lei n. 9.430/1996. Nesse sentido: REsp 1.496.354/PR, relator Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/3/2015, DJe 24/3/2015 e AgRg
no REsp 1.499.389/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015.
IV - Agravo interno improvido.
(AREsp 1.603.525/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 25.11.20)
Dessa forma, verifica-se que a decisão recorrida não merece reforma.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

Ante o exposto, por coadunar com o entendimento exarado pelo STJ e pela 1a CSRF,
no sentido de que a mudança legislativa não trouxe alteração substancial na diretriz da norma
jurídica, mantendo-se inclusive o racional da Súmula CARF 105 ao presente caso, entendo por
afastar a exigência da multa isolada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para afastar a exigência da multa isolada.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, redator designado

Com a devida vênia, ouso discordar do voto da ilustre relatora quanto ao não
cabimento de exigência de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas em
concomitância com a multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ/CSLL.
Para o entendimento da razão de existir da multa isolada em comento, se deve
primeiro compreender a razão da existência do recolhimento de IRPJ/CSLL por estimativa. A forma
de recolhimento padrão de IRPJ e CSLL é através da apuração do lucro real trimestral. Mas o
contribuinte pode optar por fazer a sua apuração do lucro anualmente (conforme art. 2o da Lei
9.430/96). E se assim o fizer, este mesmo artigo prevê o pagamento mensal do IRPJ por
estimativa, como forma de antecipação do tributo a ser apurado no final do ano-calendário. Ao
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.023 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720144/2012-85
11
mesmo tempo, o art. 28 da mesma Lei 9.430/96 cita que se aplica à CSLL as mesmas normas
aplicadas para o IRPJ.
Então, há uma expectativa de entrada de recursos pelo Estado com o recolhimento
do tributo por estimativa. Por essa razão, então, há a imposição de multa isolada, caso não se
observe o dever do contribuinte de efetuar os recolhimentos por estimativa.
A Súmula CARF no 105 pacificou o entendimento sobre a concomitância entre a
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas e a multa de ofício por falta de pagamento
de IRPJ/CSLL:
Súmula CARF no 105:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Contudo, com a edição da Medida Provisória no 351/2007 em 22/01/2007,
posteriormente convertida na Lei no 11.488/2007, a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas de IRPJ e CSLL passou a ter novo regramento previsto no art. 44, inciso II, da Lei no
9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
A alteração da redação do art. 44 da Lei no 9.430/96 buscou adequar o dispositivo
face à jurisprudência então dominante no CARF, que resultou na Súmula CARF no 105. A forma
legislativa anterior dava margem a interpretação da existência de bis in idem, entendendo que a
"mesma" multa seria aplicada quando do lançamento de ofício do tributo.
Assim, a Súmula CARF no 105 ficou restrita às multas isoladas relativas a períodos
anteriores à nova legislação, já que todos os Acórdãos Precedentes são referentes a multas
isoladas aplicadas com base na redação legal anterior às alterações referidas.
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.023 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720144/2012-85
12
Partindo para a nova configuração legal, se percebe que as multas isoladas e as em
conjunto com os tributos, como definidas no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, vinculam-se a
infrações de naturezas distintas. São, na verdade, duas as penalidades previstas no art. 44: uma,
exigida juntamente com o tributo faltante, nas hipóteses de “de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata”, valorada em 75% “sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição”; outra, exigida de forma isolada, no
percentual de 50%, na hipótese da falta recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e da CSLL.
Conclui-se, pois, que as multas são distintas e autônomas. Isso decorre, acima de
tudo, das evidentes diferenças que existem entre as hipóteses de incidência e os consequentes
das normas punitivas. No IRPJ e na CSLL, se observa que os critérios material e temporal são
completamente distintos. O tributo não pago, decorrente da existência de lucro apurado
trimestralmente ou anualmente, submete-se à multa do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430 de 1996,
enquanto a estimativa não recolhida, decorrente da existência de receita bruta mensal ou
balanços de redução, submete-se à multa do inciso II do dispositivo antes citado.
No caso do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430 de 1996, a quantificação toma por
base o tributo devido em função do lucro, fazendo incidir o percentual de 75%. No caso do inciso
II, letra “b”, do dispositivo antes citado, a quantificação toma por base a estimativa apurada em
função da receita bruta ou resultados mensais, fazendo incidir o percentual de 50%.
Desta forma, são duas normas distintas e autônomas, que punem, em diferentes
graus, ilicitudes diversas, por razões diversas.
Desse modo, após o advento da MP no 351/2007, entendo que as multas isoladas
devem ser mantidas, ainda que aplicadas em concomitância com as multas de ofício pela ausência
de recolhimento/pagamento de tributo apurado de forma definitiva. Tal conclusão decorre da
constatação de se tratar de penalidades distintas, com origem em fatos geradores e períodos de
apuração diversos, e ainda aplicadas sobre bases de cálculos diferenciadas. A legislação, em
nenhum momento, vedou a aplicação concomitante das penalidades em comento.

Dispositivo
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
documento assinado digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 940
DF CARF MF
Original